Tribunal: TJMT
Processo: 1035401-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035401-89.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEY DA SILVA CAMPOS JUNIOR - CPF: 045.873.896-41 (ADVOGADO), GUMERCINDO VICENTE PEREIRA - CPF: 044.426.799-91 (EMBARGADO), ELZA MARIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 704.996.591-04 (EMBARGADO), MARIA LUCIA BRAGA - CPF: 621.550.751-20 (EMBARGANTE), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (EMBARGANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), CRISTIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES PEREIRA CAMPOS - CPF: 093.912.886-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERDA DO SINAL CONTRATUAL –

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para limitar a penalidade de perda do sinal contratual ao valor de R$ 300.000,00, afastando a inclusão das parcelas subsequentes, bem como inverter o ônus
da
sucumbência.

II. Questão em discussão.

Verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas, inclusive quanto à interpretação da cláusula contratual, à natureza das arras
penitenciais e às consequências sucumbenciais decorrentes do provimento do recurso. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento ao Agravo de Instrumento,
para
reforma
r
decisão proferida em cumprimento de sentença para reconhecer que a penalidade de perda do sinal contratual se limita ao valor de R$300.000,00, correspondente à primeira parcela prevista no contrato
e
inverter o ônus
da
sucumbência.

Os embargantes alegam a existência de omissão, contradição e erro de fato, sustentando que o acórdão teria interpretado de forma equivocada a cláusula contratual relativa às arras penitenciais, além de incorrer em equívoco quanto à inversão do ônus sucumbencial.

Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer como sinal penitencial as parcelas previstas nos itens 3.1, 3.2 e 3.3 do contrato, ou, subsidiariamente, afastar a inversão da sucumbência.

Intimados, o
s embargados
se manifestaram no Id n.
342922350
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam a existência de omissão, contradição e erro de fato, sustentando que o acórdão teria interpretado de forma equivocada a cláusula contratual relativa às arras penitenciais, além de incorrer em equívoco quanto à inversão do ônus sucumbencial.

Os
E
mbargos de
D
eclaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

No caso,
o
acórdão embargado analisou de forma expressa e detalhada a controvérsia relativa à interpretação da cláusula contratual que disciplina a perda do sinal penitencial, consignando, de maneira inequívoca, que a penalidade se restringe ao valor correspondente à primeira parcela, no montante de R$ 300.000,00, afastando a extensão às parcelas subsequentes, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como de enriquecimento sem causa.

Constou expressamente no julgado:

“A redação, embora um tanto quanto confusa ao fazer referência aos três subitens, claramente separa a parcela 3.1 das demais com o sinal ‘/’ e, para afastar dúvidas, registra que o ‘sinal penitencial’ se refere à primeira parcela.”

Também foi enfrentada, de forma fundamentada, a aplicação dos arts. 113, 418, 419 e 422 do Código Civil, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da natureza restritiva das arras penitenciais, inexistindo qualquer omissão a ser suprida.

Do mesmo modo, a inversão do ônus
da
sucumbência decorreu de consequência lógica do provimento do
agravo de instrumento, não havendo falar em erro material ou contradição.

A invocação do Tema 408 do STJ revela-se inadequada ao caso concreto, porquanto não se trata de simples rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, mas de reforma da decisão agravada, com reconhecimento de excesso de execução.

Assim, a insurgência dos embargantes evidencia nítida pretensão de rediscutir o mérito da controvérsia, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026